Tribunal: TJMT
Processo: 0001268-33.2016.8.11.0039
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001268-33.2016.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NELSON PAES DA SILVA - CPF: 140.972.491-34 (EMBARGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO registrado(a) civilmente como MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE,ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des.Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ERRO MATERIAL NA CONDENAÇÃO AO DANO MATERIAL – RECIBO EM NOME ALHEIO AO PROCESSO – RESSARCIMENTO APENAS DO VALOR COMPROVADAMENTE PAGO PELO EMBARGADO – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DA APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021

– OMISSÕES SANADAS -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Conforme preceitua o art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Nesta toada, vislumbro que o referido recurso deve ser acolhido com efeitos modificativos quanto a condenação do dano material, condenando o embargante apenas ao pagamento de R$ 53,40 (Cinquenta e três reais e quarenta centavos) inerentes as despesas com velório em nome do embargado.

Tendo-se em vista que o acórdão objurgado foi proferido em 13/03/2023, ou seja, posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária quanto ao dano moral, no sentido de aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, com seu termo inicial a partir da data do arbitramento (13/03/2023), súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que,
por maioria, vencido o 2° vogal,
deu parcial provimento ao recurso de apelação de NELSON PAES DA SILVA, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinto mil reais), além dos danos materiais inerentes à despesa com o velório, no valor de R$ 1.147,90 (um mil cento e quarenta e sete reais e noventa centavos).

A Embargante aponta a ocorrência de erro material quanto a condenação do dano material, considerando o pagamento das despesas com funerária, no valor de R$ 1.094,50 (mil noventa e quatro reais e cinquenta centavos), foi pago pela Sra. Maria Helena da Silva, terceira, totalmente estranha aos autos, e
a única despesa despendida pelo ora
embargado foi a taxa de cemitério, no valor de R$ 53,40 (cinquenta e três reais e quarenta centavos).

Alega ainda que o acórdão embargado contém omissão, haja vista que não se pronunciou sobre o termo inicial da correção monetária dos danos morais,

e quanto à correção monetária e juros de mora, eis que a partir de 08 de dezembro de 2021, data da vigência da Emenda Constitucional n.o 103, os juros e correção monetária devem se dar pela SELIC.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que sejam sanados os erros materiais e a omissão em análise.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

Pelo que se infere do julgamento realizado, o acórdão condenou o ora embargante ao pagamento de R$ 1.147,90 (mil cento e quarenta e sete reais e noventa centavos), a título de despesa com o velório.

Ocorre que, no caso presente, ao compulsar os autos, vê-se que a única despesa despendida pelo ora embargado foi a taxa de cemitério, no valor de R$ 53,40 (cinquenta e três reais e quarenta centavos) – ID 110921474, p. 43.

Porquanto, o pagamento das despesas com funerária, no valor de R$ 1.094,50 (mil noventa e quatro reais e cinquenta centavos), foi paga pela Sra. Maria Helena da Silva, terceira, totalmente estranha aos autos – ID 110921474, p. 42

Sabe-se que é expressamente vedado em nosso ordenamento jurídico pleitear
direito alheio em nome próprio, conforme disposto no art. 18 do Código deProcessoCivil, que diz:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Nesta toada, vislumbro que o referido recurso deve ser acolhido com efeitos modificativos quanto a condenação do dano material, condenando o embargante apenas ao pagamento de R$ 53,40 (Cinquenta e três reais e quarenta centavos) inerentes as despesas com velório em nome do embargado.

No que tange as alegadas omissões quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos morais e da aplicação da SELIC a partir de 08 de dezembro de 2021, também com razão o embargante.

Em que pese, tenha constado na parte dispositiva do acórdão embargado:

[...] “Consigno que na correção monetária, deve incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.” [...]

Da análise da decisão, nota-se que de fato houve omissão quanto a aplicação da taxa SELIC, assim como sobre o termo inicial da correção monetária dos danos morais.

Em relação aos juros de mora e correção monetária, constou na decisão que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no IPCA-E e pela caderneta de poupança (TR).

Os consectários legais estão de acordo com os parâmetros consolidados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Entretanto, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3o, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que o acórdão objurgado foi proferido em 13/03/2023, ou seja, posterior à entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3o DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.o 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3a Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Com essas considerações, conheço e ACOLHO o recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no que se refere aos consectários legais da condenação do dano moral, para que seja aplicada a taxa Selic, com termo inicial a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 STJ.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes
, sanando os vícios acima apontados, para que conste no acórdão que a condenação do embargante á título de danos materiais será em apenas, R$ 53,40 (Cinquenta e três reais e quarenta centavos), inerentes as despesas realizadas comprovadamente em nome do embargado, bem como para constar que deve ser aplicada a taxa SELIC na atualização do valor da condenação, sendo que o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme sumula 43 do STJ, enquanto do dano moral é a data do arbitramento (13/03/2023), sumula 362 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023